Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ESPERA EXCESSIVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. RISCO DE AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO DO PACIENTE. INÉRCIA DO DISTRITO FEDERAL EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada. O indeferimento se deu com fundamento na ausência de perigo do dano, uma vez que o Agravante já havia sido inserido no sistema do Distrito Federal para realização da cirurgia pleiteada e apresentava situação “risco amarelo”.
2. Em suas alegações, o Agravante demonstra os riscos de piora da situação de sua saúde, conforme relatório médico e informações prestadas pelo Agravado, levando-o ao risco de falência vesical e insuficiência renal, entre outros, caso não se submeta à cirurgia com urgência. O Agravante foi inserido no sistema em outubro de 2021.
3. Inicialmente indeferiu-se o pedido de antecipação de tutela recursal em razão da ausência de risco de morte do Agravante. Entretanto, intimado 2 (duas) vezes a prestar informações sobre a posição do paciente na fila e a previsão de realização do procedimento, o Distrito Federal manteve-se inerte; soma-se a isso o descumprimento do Enunciado n.o 93 do CNJ, que considera excessiva a espera do paciente usuário do SUS por mais de 180 dias para cirurgias e tratamentos.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão que julgou o pedido de antecipação de tutela e determinar que o Distrito Federal submeta o agravante ao procedimento de prostectomia suprapúbica na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, a sua realização na rede privada, custeada pelo DF, no prazo de 15 (quinze) dias.